Tribunal: STJ
Processo: 0725912-15.2025.8.07.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2246719 - DF(2025/0465505-2)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
RECORRENTE
: BRB BANCO DE BRASILIA SA
ADVOGADO
: BERNARDO ALANO CUNHA - RS080327
RECORRIDO
: BEBIDAS CONVENIENCIA ADEODATO LTDA
RECORRIDO
: VICENTE DOS SANTOS ADEODATO FILHO
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO.
DO CPC. REDAÇÃO
ART. 63
DA
DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. FORO ALEATÓRIO. NÃO
LEI 14.879/2024.
CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE HIPOSSUFICIÊNCIA OU DIFICULDADE DE
ACESSO À JUSTIÇA. VALIDADE DA CLÁUSULA. AUTONOMIA PRIVADA.
ACÓRDÃO RECORRIDO EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO
STJ. RECURSO PROVIDO.
1. A cláusula de eleição de foro é, em regra, válida. Admite-se, contudo, o seu
afastamento, antes da citação, de ofício, pelo Juiz, quando configurada abusividade
concreta ou quando o foro eleito se mostrar absolutamente desvinculado do domicílio
das partes ou do local da obrigação, nos termos do
§§ 1o e 5o, do Código de
art. 63,
Processo Civil, com a redação dada pela Lei 14.879/2024.
2. No caso, as partes livremente elegeram o foro de Brasília, domicílio da instituição
financeira, o Banco de Brasília. Não há abusividade em cláusula de eleição de foro
vinculada ao domicílio de uma das partes, sobretudo quando não há indícios concretos
de dificuldade do acesso à Justiça, que autorize o declínio de ofício da competência.
3. Recurso especial a que se dá provimento para determinar o prosseguimento da
execução no foro contratualmente eleito.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, dar provimento ao recurso, nos termos do voto da
14/04/2026
22/04/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA56110424 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 23/04/2026 16:33:43
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 7e448e5f-722d-40e9-b9ff-1df67b46a435

Documento eletrônico VDA56110424 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 23/04/2026 16:33:43
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 7e448e5f-722d-40e9-b9ff-1df67b46a435

RECURSO ESPECIAL No 2246719 - DF(2025/0465505-2)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
RECORRENTE
: BRB BANCO DE BRASILIA SA
ADVOGADO
: BERNARDO ALANO CUNHA - RS080327
RECORRIDO
: BEBIDAS CONVENIENCIA ADEODATO LTDA
RECORRIDO
: VICENTE DOS SANTOS ADEODATO FILHO
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO.
DO CPC. REDAÇÃO
ART. 63
DA
DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. FORO ALEATÓRIO. NÃO
LEI 14.879/2024.
CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE HIPOSSUFICIÊNCIA OU DIFICULDADE DE
ACESSO À JUSTIÇA. VALIDADE DA CLÁUSULA. AUTONOMIA PRIVADA.
ACÓRDÃO RECORRIDO EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO
STJ. RECURSO PROVIDO.
1. A cláusula de eleição de foro é, em regra, válida. Admite-se, contudo, o seu
afastamento, antes da citação, de ofício, pelo Juiz, quando configurada abusividade
concreta ou quando o foro eleito se mostrar absolutamente desvinculado do domicílio
das partes ou do local da obrigação, nos termos do
§§ 1o e 5o, do Código de
art. 63,
Processo Civil, com a redação dada pela Lei 14.879/2024.
2. No caso, as partes livremente elegeram o foro de Brasília, domicílio da instituição
financeira, o Banco de Brasília. Não há abusividade em cláusula de eleição de foro
vinculada ao domicílio de uma das partes, sobretudo quando não há indícios concretos
de dificuldade do acesso à Justiça, que autorize o declínio de ofício da competência.
3. Recurso especial a que se dá provimento para determinar o prosseguimento da
execução no foro contratualmente eleito.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto, com base na alínea “a” do inciso III
do
da Constituição Federal, por BRB – BANCO DE BRASÍLIA S.A. contra
art. 105
acórdão assim ementado (fls. 42-43):
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE
TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. ABUSIVIDADE
CONFIGURADA. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE.
DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que,
nos autos de execução de título extrajudicial, reconheceu de ofício a abusividade
da cláusula de eleição de foro e declinou da competência em favor do Juízo da
Comarca de
domicílio dos executados e local onde firmada a
Planaltina/GO,
obrigação.
Documento eletrônico VDA55761817 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 09/04/2026 13:40:22
Código de Controle do Documento: 40329c42-01ff-4803-a4f4-374a98bffb29

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a validade da cláusula de eleição
de foro inserida em Cédula de Crédito Bancário, à luz da legislação vigente; e (ii)
determinar se é possível ao juízo, antes da citação, declinar de ofício da
competência territorial, reconhecendo abusividade na escolha do foro.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A cláusula de eleição de foro constante da Cédula de Crédito Bancário revela-se
abusiva quando desvinculada do domicílio das partes ou do local da obrigação,
conforme preconizado pelos §§ 1o e 5o do
do CPC, com redação dada pela
art. 63
Lei no 14.879/2024.
4. A abusividade na eleição de foro permite o reconhecimento de ofício da
ineficácia da cláusula pelo juízo, antes da citação, consoante o
§ 3o, do
art. 63,
CPC, não se aplicando, nesses casos, a vedação da Súmula 33 do STJ.
5. A escolha aleatória do foro, sem critério legal de vinculação, compromete o
princípio do juiz natural (
o, LIII), a organização judiciária e o
CF/1988, art. 5
equilíbrio da distribuição processual entre unidades judiciárias.
6. A jurisprudência do TJDFT é pacífica no sentido de que o ajuizamento da ação
em foro sem relação com o domicílio das partes ou com o local do negócio jurídico
caracteriza prática abusiva, ensejando a remessa dos autos ao foro legalmente
competente.
7. A presença de agência bancária do exequente na localidade dos executados
demonstra que o exercício do direito de ação poderia ter ocorrido no foro
adequado, inexistindo justificativa plausível para a escolha de foro diverso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "1. A cláusula de eleição de foro é abusiva e ineficaz quando
pactuada de forma aleatória, sem vinculação objetiva com os critérios legais de
fixação da competência. 2. É admissível o reconhecimento de ofício da
abusividade da cláusula de eleição de foro antes da citação, com declinação da
competência territorial. 3. A fixação de foro que não guarda relação com o
domicílio das partes ou com o local da obrigação viola o princípio do juiz natural e
prejudica a racionalidade da organização judiciária."
Não foram opostos embargos de declaração.
Nas razões do recurso especial, a parte recorrente alega, em síntese, que o
acórdão recorrido violou o
§§ 1o, 3o e 5o, do Código de Processo Civil.
art. 63,
Sustenta que a cláusula de eleição de foro prevista na Cédula de Crédito
Bancário atende a todos os requisitos legais do § 1o do
do Código de Processo
art. 63
Civil, pois consta de instrumento escrito, faz menção expressa ao negócio jurídico e
guarda pertinência objetiva com o foro eleito. Afirma que o Tribunal de origem afastou
a cláusula de forma genérica e presumida, sem demonstração concreta de abusividade.
Defende que não se trata de contrato de adesão nem de relação de
consumo. Afirma inexistir hipossuficiência técnica, econômica ou jurídica da parte
executada.
Assevera que o reconhecimento de ofício da abusividade da cláusula de foro
exige a presença cumulativa de contrato de adesão, hipossuficiência do aderente e
dificuldade efetiva de acesso à Justiça. Sustenta que tais requisitos não foram
reconhecidos pelo acórdão recorrido.
Documento eletrônico VDA55761817 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 09/04/2026 13:40:22
Código de Controle do Documento: 40329c42-01ff-4803-a4f4-374a98bffb29

Alega que o Tribunal de origem interpretou de forma ampliativa e indevida o
§ 5o do
do Código de Processo Civil, ao equiparar o foro eleito ao conceito de
art. 63
juízo aleatório, embora exista vínculo com a sede administrativa e operacional da
recorrente.
Aponta que o acórdão recorrido contrariou a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça, que prestigia a autonomia privada e a força obrigatória dos
contratos. Sustenta, ainda, afronta à
segundo a qual é válida a
Súmula 335/STF,
cláusula de eleição de foro para os processos oriundos do contrato.
Decorreu o prazo sem apresentação de contrarrazões (fls. 95-96).
É o relatório.
VOTO
Originariamente, trata-se de ação de execução de título extrajudicial
ajuizada pelo BRB – Banco de Brasília S.A., fundada em Cédula de Crédito Bancário,
na qual se pleiteou a satisfação do crédito decorrente da obrigação contratual
assumida pelos executados (fl. 2-5).
O Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos
Arbitrais de
reconheceu, de ofício, a incompetência territorial e determinou
Brasília/DF
a remessa dos autos à Comarca de
por entender abusiva a cláusula de
Planaltina/GO,
eleição de foro constante do contrato (fls. 45-49).
O Tribunal de origem conheceu do agravo de instrumento e negou
provimento ao recurso. Concluiu que a eleição do foro de
não guardava
Brasília/DF
vínculo com o domicílio das partes nem com o local da obrigação. Entendeu
configurada escolha aleatória do foro. Reconheceu a possibilidade de declinação de
competência de ofício antes da citação, com fundamento no
§§ 1o, 3o e 5o, do
art. 63,
Código de Processo Civil. Assentou que a cláusula violava o princípio do juiz natural e
comprometia a organização judiciária (fls. 42-53).
As alegações do recurso especial merecem acolhimento.
A controvérsia devolvida a esta Corte limita-se a verificar se, à luz do art. 63
do Código de Processo Civil, na redação conferida pela
a cláusula
Lei n. 14.879/2024,
de eleição de foro poderia ser afastada, de ofício, nas circunstâncias reconhecidas pelo
Tribunal de origem. Transcrevo o referido dispositivo:

Art. 63. As partes podem modificar a competência em razão do valor e do território,
elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações.
§ 1o A eleição de foro somente produz efeito quando constar de instrumento
escrito, aludir expressamente a determinado negócio jurídico e guardar pertinência
com o domicílio ou a residência de uma das partes ou com o local da obrigação,
ressalvada a pactuação consumerista, quando favorável ao consumidor.
§ 2o O foro contratual obriga os herdeiros e sucessores das partes.
§ 3o Antes da citação, a cláusula de eleição de foro, se abusiva, pode ser
reputada ineficaz de ofício pelo juiz, que determinará a remessa dos autos ao
juízo do foro de domicílio do réu.
Documento eletrônico VDA55761817 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 09/04/2026 13:40:22
Código de Controle do Documento: 40329c42-01ff-4803-a4f4-374a98bffb29

§ 4o Citado, incumbe ao réu alegar a abusividade da cláusula de eleição de foro na
contestação, sob pena de preclusão.
§ 5o O ajuizamento de ação em juízo aleatório, entendido como aquele sem
vinculação com o domicílio ou a residência das partes ou com o negócio jurídico
discutido na demanda, constitui prática abusiva que justifica a declinação de
competência de ofício.

Examinando detidamente o acórdão recorrido, verifica-se que a Corte local
não reconheceu a existência de relação de consumo, não afirmou tratar-se de contrato
de adesão, não reconheceu hipossuficiência técnica, econômica ou jurídica da parte
executada, tampouco identificou dificuldade concreta de acesso à Justiça. A
declaração de abusividade da cláusula de eleição de foro decorreu exclusivamente da
conclusão de que o foro eleito não guardaria vínculo objetivo com o local da obrigação,
caracterizando, segundo o Tribunal, juízo aleatório. Confira-se (fls. 49-50):

A discussão cinge-se à validade e aplicabilidade da cláusula de eleição de foro
inserida na Cédula de Crédito Bancário, que elegeu a Circunscrição Especial de
Brasília como competente para dirimir eventuais controvérsias, diante do disposto
no
III, “b”, do Código de Processo Civil.
art. 53,
Não há dúvidas quanto ao local em que foi firmada a obrigação, bastando observar
a Cédula de Crédito Bancário e os demais documentos contratuais. A assinatura
das partes, acompanhada da data e indicação de
como local, revela
Planaltina/GO
que o ajuste se deu, provavelmente, na própria agência em que a pessoa jurídica
devedora e o avalista mantêm conta, o que evidencia que a instituição financeira
possui atendimento e estrutura na localidade. Tal circunstância afasta a premissa
de que a escolha do foro de Brasília seria a única opção para a efetiva defesa do
credor.
A decisão impugnada, portanto, está em consonância com a regra geral de
competência adequada prevista no
III, “b”, do CPC, segundo a qual é
art. 53,
competente o foro onde se acha agência ou sucursal, quanto às obrigações que a
pessoa jurídica contraiu. Essa regra prestigia o princípio do juiz natural, garantindo
que o processamento da demanda ocorra no foro diretamente relacionado ao fato
gerador da obrigação.
Os precedentes citados na decisão impugnada reforçam a necessidade de se
evitar a escolha aleatória do foro, sobretudo diante da realidade atual do Processo
Judicial Eletrônico, que permite à parte propor e acompanhar a demanda a partir
de qualquer localidade, sem prejuízo ao exercício do contraditório e da ampla
defesa. Admitir a livre eleição de foro, desvinculada de critérios objetivos, acarreta
prejuízo à organização judiciária local e à coletividade de jurisdicionados,
sobrecarregando unidades que não guardam relação com a causa e incentivando
a busca por juízos tidos como mais céleres ou com menores custos processuais.
No caso concreto, a cláusula de eleição de foro constante do contrato não
encontra respaldo em elementos fáticos que justifiquem a prevalência do foro de
sobre o local onde efetivamente celebrada a obrigação. A instituição
Brasília/DF
financeira, possuidora de agências no município de domicílio dos devedores,
poderia exercer sua pretensão executiva naquele foro, observando-se a
competência territorial fixada pela lei.
A jurisprudência desta Corte é pacífica ao entender que, inexistindo justificativa
plausível para a escolha do foro diverso daquele onde se deu a contratação ou do
Documento eletrônico VDA55761817 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 09/04/2026 13:40:22
Código de Controle do Documento: 40329c42-01ff-4803-a4f4-374a98bffb29

domicílio da parte, a fixação da competência deve obedecer ao
III, “b”, do
art. 53,
CPC, sob pena de se validar escolha meramente estratégica, em detrimento do
interesse público e da regularidade da prestação jurisdicional.
No mais, cabe salientar que o
§ 3o, do Código de Processo Civil dispõe
art. 63,
expressamente que, havendo cláusula de eleição de foro abusiva, poderá o
magistrado, de ofício, reconhecer sua nulidade e determinar a remessa dos autos
ao juízo competente. Essa previsão legal confere ao julgador o dever de coibir
estipulações contratuais que, sob o pretexto de fixar foro, desvirtuam a regra de
competência territorial, sobretudo quando acarretam excessiva onerosidade ou
dificultam o acesso da parte à Justiça. Na hipótese, a eleição do foro de
desprovida de vínculo objetivo com o local de celebração da obrigação
Brasília/DF,
ou com o domicílio das partes, revela-se abusiva, autorizando, assim, o
reconhecimento de sua nulidade independentemente de provocação, em
observância à norma processual vigente.

Essa conclusão, todavia, não se harmoniza com a jurisprudência
consolidada do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a cláusula de eleição de
foro é, em regra, válida, somente podendo ser afastada quando configurada
abusividade concreta ou absoluta ausência de vínculo com a relação jurídica
subjacente.
A Segunda Seção, ao interpretar a nova redação do
do CPC, firmou
art. 63
entendimento de que a competência territorial pode ser modificada pela vontade das
partes, mediante cláusula de eleição de foro, desde que observados critérios objetivos
de vinculação com o domicílio das partes ou com o local da obrigação, sendo
considerada abusiva apenas a eleição absolutamente desvinculada desses critérios:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. FORO DE ELEIÇÃO ALEATÓRIO.
DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. CONFLITO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo de Direito da 2a Vara
Cível de
tendo por suscitado o Juízo de Direito da 22a Vara Cível do
Dourados/MS,
Foro Central de São Paulo/SP.
2. Execução de título extrajudicial ajuizada no foro de eleição estipulado pelas
partes, sendo este considerado aleatório pelo Juízo suscitado, que declinou da
competência de ofício.
3. O Juízo suscitante sustenta que, por se tratar de competência territorial, é
possível a modificação pela vontade das partes, não cabendo a declinação de
competência de ofício.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se o foro de eleição estipulado pelas
partes pode ser considerado aleatório e, consequentemente, ensejar a declinação
de competência de ofício pelo Juízo suscitado.
III. Razões de decidir
5. A competência territorial pode ser modificada pela vontade das partes, com a
estipulação de foro de eleição, desde que observados os critérios legais de
pertinência com o domicílio ou residência das partes ou com o local da obrigação,
conforme disposto no
§ 1o, do CPC.
art. 63,
6. A nova redação do
do CPC, introduzida pela
permite
art. 63
Lei no 14.879/2024,
a declinação de competência de ofício em casos de foro aleatório.
Documento eletrônico VDA55761817 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 09/04/2026 13:40:22
Código de Controle do Documento: 40329c42-01ff-4803-a4f4-374a98bffb29

7. No caso em análise, reconhecida a casualidade do foro eleito, é legítima a
declinação de competência de ofício.
IV. Dispositivo
8. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo de Direito da 2a Vara Cível
de Dourados/MS.
(CC n.
relatora Ministra Daniela Teixeira, Segunda Seção, julgado em
215.914/MS,
DJEN de
)
8/10/2025,
13/10/2025.

No mesmo sentido, a Terceira Turma já esclareceu que a caracterização do
foro como aleatório exige a inexistência de qualquer relação com o negócio jurídico ou
com o domicílio das partes:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA
DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO
DE SERVIÇO FIRMADO ENTRE HASSE ADVOCACIA E CONSULTORIA E O
BANCO DO BRASIL S.A. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. CONTRATO DE
ADESÃO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. ACÓRDÃO EM DESCONFORMIDADE
COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. RECURSO PROVIDO.
1. A cláusula de eleição de foro em contrato de adesão somente pode ser afastada
quando reconhecida sua abusividade ou quando resultar na inviabilidade ou
especial dificuldade de acesso ao Poder Judiciário.
2. A mera desigualdade de porte econômico entre as partes não caracteriza, por si
só, hipossuficiência econômica que justifique o afastamento da cláusula de eleição
de foro.
3. O contrato de prestação de serviços advocatícios não é regido pelo Código de
Defesa do Consumidor, e não havendo circunstância que permita inferir
hipossuficiência intelectual ou econômica da parte, deve ser observado o foro de
eleição estabelecido no contrato, na forma do
do Código de Processo Civil.
art. 63
Precedentes.
4. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial.
(
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
AREsp n. 2.548.576/SC,
Turma, julgado em
DJEN de
15/12/2025,
18/12/2025.

No caso concreto, a eleição do foro de
coincide com o domicílio
Brasília/DF
da parte exequente – Banco de Brasília –, o que, de plano, já afasta a abusividade da
cláusula de eleição de foro, expressa em título de crédito. Ademais, não foi apontada
qualquer circunstância concreta que demonstre dificuldade de defesa, excessiva
onerosidade ou prejuízo ao acesso à jurisdição.
A existência de filial da instituição financeira no local da contratação foi
utilizada como fundamento para afastar a cláusula, mas tal circunstância,
isoladamente, não é suficiente para caracterizar abusividade ou aleatoriedade da
eleição de foro.
Desse modo, ao afastar a cláusula de eleição de foro, de ofício, sem
demonstração de abusividade concreta ou de juízo aleatório em sentido estrito, o
acórdão recorrido divergiu da jurisprudência consolidada desta Corte, violando o art. 63
do Código de Processo Civil. Fica ressalvada a possibilidade de, citado, o réu alegar a
abusividade da cláusula de eleição de foro, nos termos do § 4o do
acima
art. 63
transcrito.
Documento eletrônico VDA55761817 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 09/04/2026 13:40:22
Código de Controle do Documento: 40329c42-01ff-4803-a4f4-374a98bffb29

Em face do exposto, dou provimento ao recurso especial para determinar
o prosseguimento da execução no foro contratualmente eleito.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55761817 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 09/04/2026 13:40:22
Código de Controle do Documento: 40329c42-01ff-4803-a4f4-374a98bffb29

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 2.246.719 / DF
Número Registro: 2025/0465505-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07259121520258070000 07327064920258070001 7259121520258070000 7327064920258070001
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026

Relator
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : BRB BANCO DE BRASILIA SA
ADVOGADO
: BERNARDO ALANO CUNHA - RS080327
RECORRIDO
: BEBIDAS CONVENIENCIA ADEODATO LTDA
RECORRIDO
: VICENTE DOS SANTOS ADEODATO FILHO
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu dar provimento ao recurso, nos termos do
14/04/2026
22/04/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56087025 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:46:06
Código de Controle do Documento: d339d992-a9f6-4649-be5c-9554a65f5bcc

Documento eletrônico VDA56087025 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:46:06
Código de Controle do Documento: d339d992-a9f6-4649-be5c-9554a65f5bcc